Tribunal: STJ
Processo: 0844093-66.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994050 - RR (2025/0264631-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES - RR001205N
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
JÁ
JULGADA
PELOS
MESMOS
FATOS.

AUSÊNCIA
DE
PEÇAS
ESSENCIAIS
À
ANÁLISE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MOTIVADA E
SUFICIENTE,
SOBRE
OS
PONTOS
RELEVANTES
E
NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OFENSA
AO 489 e 1.022 DO CPC AFASTADA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão recorrido extinguiu a ação anulatória de título
executivo, sob o fundamento de que a matéria já havia sido
decidida na exceção de pré-executividade, configurando coisa
julgada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade analisou o mérito das
alegações de nulidade do título executivo, de forma a configurar
coisa julgada material, e se o recurso especial poderia ser
conhecido para reexaminar a matéria.
III. Razões de decidir
4. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi
considerada pelo Tribunal de origem como suficiente para produzir
coisa julgada material e impedir a repropositura de pedido idêntico,
em ação anulatória de título executivo.
Documento eletrônico VDA51602507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f4e4ed67-2108-4365-b332-426fdc0079d3

5. A análise da existência de coisa julgada implica reexame de
matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
6. Não há nos autos documentos suficientes para verificar o teor
integral do pedido e do julgamento ocorrido na exceção de pré-
executividade, o que inviabiliza a análise da questão.
7. Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f4e4ed67-2108-4365-b332-426fdc0079d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994050 - RR (2025/0264631-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES - RR001205N
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553N
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
JÁ
JULGADA
PELOS
MESMOS
FATOS.

AUSÊNCIA
DE
PEÇAS
ESSENCIAIS
À
ANÁLISE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MOTIVADA
E SUFICIENTE, SOBRE OS PONTOS RELEVANTES E
NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OFENSA
AO 489 e 1.022 DO CPC AFASTADA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão recorrido extinguiu a ação anulatória de título
executivo, sob o fundamento de que a matéria já havia sido
decidida na exceção de pré-executividade, configurando coisa
julgada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade analisou o mérito das
alegações de nulidade do título executivo, de forma a configurar
coisa julgada material, e se o recurso especial poderia ser
conhecido para reexaminar a matéria.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

4. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi
considerada pelo Tribunal de origem como suficiente para
produzir coisa julgada material e impedir a repropositura de
pedido idêntico, em ação anulatória de título executivo.
5. A análise da existência de coisa julgada implica reexame de
matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso
especial.
6. Não há nos autos documentos suficientes para verificar o teor
integral do pedido e do julgamento ocorrido na exceção de pré-
executividade, o que inviabiliza a análise da questão.
7. Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde
da controvérsia.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 294-297):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PROPOSTA
PELA
APELANTE
–
COISA
JULGADA
–
CONFIGURAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fls.
333-334).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 278, 489, §1o, IV e VI, 502, 507, 798, I, “a” e
“b”, 803 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como os arts. 5o, XXXV, XXXVI,
LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
Quanto à suposta ofensa ao art. 502 do CPC, sustenta que a decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade não analisou o mérito das alegações de
nulidade do título executivo, mas apenas a inadequação do meio processual
utilizado, razão pela qual não poderia haver coisa julgada material sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

Argumenta, também, que o acórdão violou o art. 489, §1o, IV e VI, do
CPC, ao não enfrentar de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados
pela recorrente, especialmente no que tange à ausência de julgamento de mérito na
exceção de pré-executividade.
Além disso, teria violado o art. 803 do CPC, ao não reconhecer a
nulidade do título executivo, que, segundo a recorrente, apresenta vícios graves,
como a ausência de partes essenciais do contrato e a cumulação indevida de
encargos.
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls. 596-598).
Decisão de inadmissão fundamentada na: (i) incidência da Súmula 7 do
STJ, por suposta necessidade de reexame de matéria fático-probatória; (ii) aplicação
da Súmula 83 do STJ, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; e (iii)
impossibilidade de análise de violação a dispositivos constitucionais, por ser matéria
de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (e- STJ fls. 603-606).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que a controvérsia
jurídica deduzida no recurso especial não demanda reexame de fatos e provas, mas
apenas a correta qualificação jurídica da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Sustenta, ainda, que a aplicação da Súmula 83 do STJ é inadequada,
pois a tese recursal encontra respaldo em precedentes recentes e específicos do
Superior Tribunal de Justiça, os quais foram devidamente transcritos no recurso
especial (e-STJ fls. 619-625).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
De início, consoante asseverado na decisão agravada, não se vislumbra
omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e
suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia, inclusive em relação a ocorrência de coisa julgada. É o que se observa
do seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ fl. 140/142)
"In casu, embora a apelante afirme que a Exceção de Pré-
Executividade fora rejeitada sem a análise das nulidades apontadas,
depreende-se que o magistrado a quo, ao proceder seu julgamento
apreciou todos os argumentos levantados pela então excipiente,
declarando que ausência de páginas do contrato e a cumulação de
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

encargos não tornam o título nulo, rejeitando a Exceção na sua
integralidade.
No entanto, ainda irresignada, a apelante ingressou com a presente
ação anulatória do título executado lançando mão dos mesmos
argumentos já utilizados na Exceção que, como dito, já havia sido
julgada, restando clara a existência de coisa julgada a impedir a
reapreciação da matéria em outra ação.
Aliás, importante mencionar que a tentativa de rediscussão se torna
mais evidente quando se percebe que a identidade da petição utilizada
para o manejo da Exceção de Pré-Executividade e da Ação Anulatória.
Assim, identificando-se que a matéria trazida nesta Ação Anulatória já
fora apreciada pelo magistrado a quo quando do julgamento da
Exceção de Pré-Executividade interposta pela própria recorrente nos
autos da Ação Executiva do título que pretende anular, escorreita a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Com efeito, as questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não tenha
acolhido as pretensões da recorrente, portanto não há ofensa aos artigos 489 e
1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese sub judice.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Outrossim, o Tribunal local, ao analisar a controvérsia, concluiu que "a
matéria trazida nesta Ação Anulatória já fora apreciada pelo magistrado a quo
quando do julgamento da Exceção de Pré-Executividade interposta pela própria
recorrente nos autos da Ação Executiva do título que pretende anular, escorreita a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (e-STJ fls. 295)".
Com efeito, aferir a existência dos requisitos necessários à ocorrência
da coisa julgada implica reexame de matéria fático probatória, o que atrai o óbice
da súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ANTERIOR
JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de
Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de
matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido
objeto de anterior decisão já definitivamente julgada.
2. O Tribunal de origem, após análise do contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que a matéria levantada na exceção de pré-
executividade foi alcançada pela coisa julgada. Assim, a pretensão de
modificação do julgado envolve necessariamente reexame de prova,
situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.487.080/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2015
28/5/2015

Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 341.034/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
-
24/8/2014
9/9/14
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MANEJO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCABÍVEL.
MATÉRIA
ANTERIORMENTE
ALEGADA.
COISA
JULGADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Tendo o Tribunal a quo, em análise do contexto fático-probatório
dos autos, afirmado que a matéria invocada na exceção de pré-
executividade foi albergada pelo manto da coisa julgada, quaisquer
análises em sentido contrário que leve a modificação do julgado revela
indispensável reapreciação do conjunto probatório existente no
processo, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do
: "A pretensão de simples reexame de
preceituado na Súmula n. 7/STJ
provas não enseja recurso especial"
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 230.916/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
- sem
27/11/2012
30/11/2012
destaque no original)
Não fosse isto, não há nos autos deste processo recursal cópia integral
do pedido inicial de exceção de pré-executividade e nem a mesmo a decisão
da exceção, o que impede verificar o teor integral do julgamento ocorrido no bojo da
execução. Assim, nem mesmo o cotejo fático da conclusão constante da decisão
recorrida pode ser realizado por ausência de documentos essenciais à análise da
questão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS
DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME
DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

RECURSO VIA FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DA PETIÇÃO ORIGINAL. DEVER DO ADVOGADO DE DILIGENCIAR
PARA AVERIGUAR EVENTUAL EXTRAVIO DE PETIÇÃO. 'IN CASU',
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ERRO
DO
PODER
JUDICIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CPC, ART. 544, § 4o, I. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 369.381/MG, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2014
.)
9/10/2014
De todo modo, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto
fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, no autos do AGInt no ARESP
n. 1.490.629/SP, Rel. Ministro Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, firmou-se o entendimento de que "a alegação genérica de que o tema
5/8/2021
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias."

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida
no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do
CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/8/2021
25/8/2021
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51369802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:46
Código de Controle do Documento: 64f226ea-e321-47ea-8bc6-daf1b342f842

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.994.050 / RR
Número Registro: 2025/0264631-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08440936620238230010 8440936620238230010
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES - RR001205N
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51585580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: b7d2f41f-7269-4b12-814e-5452217c3df8

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: b7d2f41f-7269-4b12-814e-5452217c3df8